Tribunal: STF
Processo: HC 111051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime aberto. 3. Estrangeiro não residente no país. Possibilidade. 4. Regime inicial de cumprimento de pena. 5. Prejuízo. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, deferida para confirmar a liminar anteriormente concedida, considerada a possibilidade de exame da substituição da pena, afastando-se a situação de ser a paciente estrangeira sem residência fixa no Brasil.